Tribunal: TJSP
Processo: 2151916-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO – alegação de violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal - inexistência - decisão devidamente fundamentada – preliminar afastada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – efeito suspensivo – indeferimento em primeiro grau - hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC - rol de taxatividade mitigada - aplicação do recurso repetitivo RESp no 1696396/MT, tema 988 -

Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO – alegação de violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal - inexistência - decisão devidamente fundamentada – preliminar afastada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – efeito suspensivo – indeferimento em primeiro grau - hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC - rol de taxatividade mitigada - aplicação do recurso repetitivo RESp no 1696396/MT, tema 988 - não evidenciado de forma concreta, pelos recorrentes, a urgência da questão - necessidade, ainda, da prévia garantia do Juízo da execução, mediante penhora, depósito ou caução idôneos - artigo 919, §1o, do NCPC – garantia que foi expressamente recusada pela credora - precedentes desta E. Corte - requisito da urgência preconizado pelo recurso repetitivo não preenchido – despacho mantido – recurso não provido.

CONEXÃO - embargos à execução - pretensão ao reconhecimento de conexão com declínio da competência – ausência de análise desta questão pelo juízo singular – impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância – recurso não conhecido.

DISPOSITIVO – recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151916-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONCENTUS
SOCIETAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., é agravado N. A. FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento na
parte conhecida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151916-52.2020.8.26.0000 -Voto no 18109 - abo
2
VOTO No: 18109
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro - 2a Vara Cível
AGTE. : Concentus Societas Participações Societárias Ltda.
AGDO. : N.A Fomento Mercantil Ltda.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO alegação de
violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal -
inexistência - decisão devidamente fundamentada preliminar
afastada.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

efeito
suspensivo

indeferimento em primeiro grau - hipótese não prevista no art.
1.015 do CPC - rol de taxatividade mitigada - aplicação do
recurso repetitivo RESp no 1696396/MT, tema 988 - não
evidenciado de forma concreta, pelos recorrentes, a urgência
da questão - necessidade, ainda, da prévia garantia do Juízo da
execução, mediante penhora, depósito ou caução idôneos -
artigo 919, §1o, do NCPC garantia que foi expressamente
recusada pela credora - precedentes desta E. Corte - requisito
da urgência preconizado pelo recurso repetitivo não
preenchido despacho mantido recurso não provido.
CONEXÃO
-
embargos
à
execução
-
pretensão
ao
reconhecimento de conexão com declínio da competência
ausência de análise desta questão pelo juízo singular

impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de
instância recurso não conhecido.
DISPOSITIVO recurso não provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151916-52.2020.8.26.0000 -Voto no 18109 - abo
3
Trata-se de recurso ao r. despacho de fls. 398, complementada
pela decisão de fl. 406, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Caio Moscariello
Rodrigues, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo da
execução. Recorre a embargante e busca a reforma do assim decidido.
Autos remetidos diretamente a julgamento, ausente prejuízo à
agravada.
É o relatório.
Narra a inicial que a agravada é credora da embargante em razão
de “Instrumento Particular de Cessão de Crédito” de R$ 46.010.547,25.
Entre os demais pedidos, requereu a atribuição de efeito
suspensivo à execução e conexão com as outras duas ações, de no.1007953-
94.8.26.0002 e 1023840-21.2020.8.26.0002, que tramitam perante a 15a Vara
Cível deste Foro Regional de Santo Amaro.
Sobreveio a seguinte decisão de fl. 398:
“Apensem-se estes autos digitais ao processo digital no
1015579-67.2020.8.26.0002, e certifique-se o recebimento destes nos autos
principais sem a concessão do efeito suspensivo, conforme
fundamentação abaixo.
Anotem-se os nomes dos advogados da embargada, para intimação pelo
diário oficial.
Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de efeito
suspensivo, vez que não estão presentes os requisitos para a concessão
da tutela provisória.
Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a
probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além
daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial.
No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a
ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código
de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da
apreciação das teses lançadas.
Ademais, a execução não está garantida, descabendo a concessão do
efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, parágrafo 1o, in fine, do
Código de Processo Civil
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Em termos de prosseguimento, intime(m)-se o(s) embargado(s), na
pessoa de seu(s) patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação,
no prazo de 15 dias.
Oportunamente, tornem conclusos.
Int.”
Foram opostos embargos de declaração, sendo rejeitados em
decisão de fl. 406.
Daí o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151916-52.2020.8.26.0000 -Voto no 18109 - abo
4
São em três os pontos do presente recurso: de nulidade de
decisão hostilizada, que seja determinada a suspensão da execução e, por fim,
que seja reconhecida a conexão com determinação de declínio da competência
em favor do MM. Juízo da 15a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.
Da preliminar de nulidade de decisão agravada:
De início, não há que se falar em violação ao artigo 93, inciso IX
da Constituição Federal. Com efeito, assim reza referido artigo:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
princípios:
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45,
de 2004)”

A decisão está muito bem fundamentada, não se encontrando
qualquer nulidade.
E:
“O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja
fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das
questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as
premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o
dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ
150/269).
Vem à baila o entendimento do STJ sobre as fundamentações
judiciais. Transcreva-se, pois:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai do art. 489, § 1o, IV
do CPC/15. Assim, mesmo após a vigência do CPC/15, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
(STJ, 1o Seção. EDcl no MS 21.315-df, Rewl. Min. Diva Malerbi
(Desembargardora convocada do TRF da 3a Região), j. em 08/06/2016 (Info
585).
Não há confundir-se concisão com falta de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151916-52.2020.8.26.0000 -Voto no 18109 - abo
5
Preliminar rechaçada.
Da concessão do efeito suspensivo:
O E. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, RESp no
1696396/MT, tema 988, publicado no DOJ de 19/12/2018, entendeu
recentemente pela admissibilidade do recurso de agravo de instrumento para
além do rol do mencionado dispositivo legal, cuja tese jurídica é a seguinte:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação."
Pondera-se que, no mencionado recurso repetitivo, foi observada
a questão da modulação dos efeitos da decisão, devendo ser aplicada apenas às
decisões interlocutórias proferidas a partir da publicação daquele julgado.
No presente feito, a decisão hostilizada foi exarada em
26/05/2020 (fls. 398 dos autos principais).
Assim sendo, ser-lhe-ia caso de admitir e conhecer o presente
recurso, em razão da extensão do rol antes entendido como taxativo.
Mas não é o caso.
Com efeito, a execução se destina à satisfação do credor.
De outra sorte, a agravante não demonstrou cabalmente e de
forma concreta a urgência ante o risco da inutilidade do julgamento do presente
recurso de agravo de instrumento.
Apenas se vislumbra temor diante de eventuais atos expropriatórios.
No mais, o mérito levantado na minuta recursal a respeito dos
requisitos do título executivo serão oportunamente analisados quando do
julgamento dos embargos à execução, assim como as demais questões trazidas
que, no geral, tratam de matéria atinente a análise de contratos.
A respeito do art. 919, § 1o do CPC, é de se atentar que a
execução embargada deve estar garantida por penhora, depósito ou caução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151916-52.2020.8.26.0000 -Voto no 18109 - abo
6
suficientes.
Confira-se:
“§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Mencionado dispositivo confere ao magistrado a concessão de
efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
Embora a devedora sustente que tenha prestado garantia, é certo
que a credora expressamente recusou-a na ação de execução. É o que se vê às
fls.132/140 daqueles autos.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“Agravo de Instrumento Embargos à execução Efeito suspensivo
Descabimento Além do fato de que a simples alegação de cobrança
indevida de valores, mediante a apresentação de prova unilateral, não
autoriza, por si só, a conclusão de iliquidez do título, que dependerá de
instrução probatória em contraditório, com realização de eventual prova
técnica, insta esclarecer que o título executivo, enquanto não
desconstituído por decisão judicial, deve ser presumido líquido, certo e
exigível e, por consequência, válido em todos os seus termos -
Necessidade, ainda, da prévia garantia do Juízo da execução, mediante
penhora, depósito ou caução idôneos Artigo 919, §1o, do Novo Código de
Processo Civil Garantia contratual hipotecária que não se confunde com a
necessária garantia do Juízo Recurso a que se dá provimento.” (TJSP
Agravo de Instrumento no 2254226-10.2018.8.26.0000 16a Câmara de
Direito Privado Relator Mauri Conti Machado, Julgamento: 29/04/2019)
(g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos
à execução. Decisão agravada que concedeu efeito suspensivo aos
embargos à execução opostos pelo agravado. Inconformismo da
exequente. Ausência de garantia do Juízo "a quo". Pretensão de reforma
da decisão. Acolhimento. Como regra, os embargos à execução não têm o
condão de suspender o curso normal da execução. Excepcionalmente,
cabe conferir efeito suspensivo quando houver fundamento relevante,
segurança do juízo e risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
(art. 919, § 1o, CPC). No presente caso, não restou evidenciada a efetiva
garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. A
hipoteca sobre os imóveis do agravado foi instituída para garantia das
obrigações contratuais, não constituindo, ainda, garantia suficiente ao
juízo da execução. Hipoteca esta (ônus real de direito material) que não
substitui o arresto cautelar (garantia processual), ainda em andamento e
não concluído ou convertido em penhora. Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP; AI no 2070803-18.2016.8.26.0000; Rel. Des. Roberto Maia;
20a Câmara de Direito Privado; Dj. em 28.11.2016) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151916-52.2020.8.26.0000 -Voto no 18109 - abo
7
Desta feita, são requisitos cumulativos que não foram
preenchidos pelos recorrentes.
Em suma, a suspensão da execução é excepcional, episódica e
somente poderá ser deferida se houver risco de dano (potencial ou concreto),
verossimilhança das alegações e garantia prestada pelo devedor.
Não é o que ocorre no presente feito.
Ausente, portanto, o requisito da urgência preconizado pelo
recurso repetitivo.
Recurso não provido.
Da conexão:
Em que pese a Súmula 72 do E. TJSP determinar que há
conexão entre ação declaratória e executiva fundadas no mesmo título e o art.
55, § 2o, inciso I do CPC, é certo que não houve pronunciamento sobre o assunto
em primeiro grau.
Referida questão não foi objeto de análise em primeiro grau, pelo
que não pode esse Relator apreciar a pretensão, sob pena de supressão de
instância, o que ofende o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
Veja-se que as decisões de fls. 398 e 406 em nada discorrem
sobre a conexão.
Nesse sentido, já decidiu essa Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à concessão de tutela de
urgência. Questão ainda não analisada em Primeira Instância. Hipótese
em que a apreciação da matéria importará em supressão de Instância e
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido,
neste ponto. COMPETÊNCIA. Declinação de ofício pelo Juiz da causa,
com determinação de remessa dos autos para a Justiça Federal. Ausência
de interesse da União. Discussão de matéria referente ao contrato de
prestação de serviços firmado entre a aluna e a instituição de ensino.
Reconhecimento da competência da Justiça Estadual. Decisão reformada.
Recurso provido, na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento
2155317-93.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020).
Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151916-52.2020.8.26.0000 -Voto no 18109 - abo
8
Dispositivo final: Diante do exposto, na parte conhecida, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator